Tribunal: CARF
Processo: 15771.720194/2013-32
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SERGIO ROBERTO PEREIRA ARAUJO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-26
Data de publicação: 2026-05-15

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15771.720194/2013-32
ACÓRDÃO
3001-003.977 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
29 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ALIANÇA NAVEGAÇÃO E LOGÍSTICA LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Data do fato gerador: 01/02/2013
DEFESA INTEMPESTIVA. LITÍGIO ADMINISTRATIVO NÃO INSTAURADO.
A contestação de infrações, impetradas pela administração tributária,
depois de esgotado o prazo legal não instaura a fase litigiosa
administrativa. Preclusão temporal instaurada desde a primeira instância.
Recurso Voluntário não conhecido.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
SERGIO ROBERTO PEREIRA ARAUJO Relator

Assinado Digitalmente
LUIZ CARLOS DE BARROS PEREIRA Presidente
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Daniel Moreno Castillo, Fabiana
Francisco (substituta, integral), Larissa Cassia Favaro Boldrim, Marco Unaian Neves de Miranda,
Sergio Roberto Pereira Araujo, Luiz Carlos de Barros Pereira (Presidente).

Fl. 276
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.977 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15771.720194/2013-32
2

RELATÓRIO
Adoto o relatório da DRJ por bem relatar os fatos.
O presente processo é referente à exigência de multa pelo descumprimento da
obrigação de prestar informação sobre veículo, carga transportada ou operação
realizada, na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal do
Brasil (RFB). O lançamento, que totalizou R$ 10.000,00 à época de sua
formalização, foi contestado pela empresa autuada.
Da Autuação De acordo com a descrição dos fatos do Auto de Infração em debate,
a autuada não atendeu o prazo legal para prestar informações relativamente aos
conhecimentos eletrônicos ali identificados, contrariando assim ao disposto na
Instrução Normativa RFB no 800, de 27/12/2007.
Por esse motivo, a fiscalização considerou caracterizada a infração tipificada no
art. 107, IV, “e”, do Decreto-Lei no 37/1966, com redação dada pela Lei no
10.833/2003, e aplicou a multa ali prescrita.
Da Impugnação O sujeito passivo foi cientificado da exação em 8/2/2013 (A/R a fl.
58) e, em 19/3/2013, apresentou impugnação (fls. 61-73) na qual aduz os
seguintes argumentos.
a) Denúncia espontânea. Conforme se depreende dos autos, ainda que a
destempo, as informações foram prestadas pela própria impugnante, antes do
início da fiscalização. Assim não é cabível a multa exigida, pois se aplica ao caso o
instituto da denúncia espontânea, consoante dispõe o art. 102, § 2o, do Decreto-
Lei no 37/1966, bem como o art. 138 do CTN, para fins de exclusão da penalidade.
b) Duplicidade de multa para o mesmo navio/viagem. A impugnante foi
penalizada em excesso relativamente às irregularidades indicadas pela fiscalização
referentes ao mesmo 2 3 navio/viagem. Assim, se infração houve, nesses casos só
poderia ser aplicada multa uma única vez, consoante já decidiu a própria Receita
Federal na Solução de Consulta Interna (SCI) Cosit no 8, de 14/2/2008.
c)Ausência de tipicidade (equívoco da fiscalização). A conduta da impugnante não
está tipificada no art. 107, IV, “e”, do Decreto-Lei no 37/1966, com redação dada
pela Lei n° 10.833/2003, uma vez que ela não deixou de prestar a informação
exigida e a norma punitiva não admite analogia ou interpretação extensiva.
Retificar uma informação não é a mesma coisa que deixar de prestá-la.
d)Violação ao princípio da reserva legal (CTN, art. 97, V). O art. 45, § 1o, da IN RFB
no 800/2007, ao equiparar retificação à ausência de prestação da informação,
criou nova penalidade sem base legal. Somente a lei, em sentido estrito, pode
instituir penalidade.
e)Falta de elemento essencial da obrigação acessória. A obrigação de prestar
informações sobre veículo, operação e carga transportada não atende ao disposto
Fl. 277
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.977 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15771.720194/2013-32
3
no art. 113, § 2o, do CTN, pois ela não foi instituída “no interesse da arrecadação
ou fiscalização dos tributos”.
Ao final a impugnante requer a suspensão da exigibilidade do crédito constituído,
em razão da defesa apresentada, bem como a exclusão de sua responsabilidade e
o cancelamento do Auto de Infração.
Voto Da Intempestividade da Impugnação A defesa contra a autuação foi
apresentada intempestivamente, pois o sujeito passivo foi cientificado em 8 de
fevereiro de 2013 (sexta-feira, véspera do Carnaval), pela via postal, conforme
Aviso de Recebimento a fl. 58, mas protocolou contestação apenas em 19 de
março de 2013, quando já havia se esgotado o prazo legal para esse fim.
Contandose 30 (trinta) dias a partir do primeiro dia seguinte de expediente
normal na repartição após o da ciência do lançamento, tem-se como data limite
para impugnação 15 de março de 2013.
Aplicam-se ao presente caso as disposições contidas nos arts. 5o, 15 e 23, II, do
Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, a seguir reproduzidas:
DECRETO No 70.235, DE 6 DE MARÇO DE 1972.
Dispõe sobre o processo administrativo fiscal, e dá outras providências.
Art. 5o Os prazos serão contínuos, excluindo-se na sua contagem o dia do início e
incluindo-se o do vencimento.
Parágrafo único. Os prazos só se iniciam ou vencem no dia de expediente normal
no órgão em que corra o processo ou deva ser praticado o ato.
Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em
que se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta
dias, contados da data em que for feita a intimação da exigência.
Art. 23. Far-se-á a intimação:
[...] 3 4 II - por via postal, telegráfica ou por qualquer outro meio ou via, com
prova de recebimento no domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo; (Redação
dada pela Lei no 9.532, de 1997)
Observa-se que, ao encaminhar o processo para julgamento a Unidade de Origem
assim se pronunciou (fl. 109):
A autuada foi cientificada, por via postal, do auto de infração em 08/02/2013 e,
em
19/03/2013,
apresentou
impugnação
INTEMPESTIVA
e
com
representatividade válida. Atualizada a situação dos créditos no SIEF,
encaminhamos os autos processuais a essa DRJ para providências.
Ocorre que, embora a autuada tenha dito na contestação que a mesma era
tempestiva, não apresentou nenhum argumento ou prova para sustentar tal
afirmação. Na realidade, ela partiu do pressuposto de que a ciência do
lançamento tinha ocorrido em 18/2/2013, quando foi em 8/2/2013, mas não
Fl. 278
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.977 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15771.720194/2013-32
4
apresentou nenhuma justificativa para esse entendimento, conforme trecho da
petição a seguir reproduzido:
PRELIMINARMENTE II – TEMPESTIVIDADE A presente Impugnação é tempestiva,
vez que a Impugnante foi notificada do presente Auto de Infração em 18/02/2013
(segunda-feira) passando a fluir o prazo a partir do primeiro dia útil subseqüente,
ou seja, 19/02/2013, conforme documentação anexa (doc. 3).
Sendo assim o prazo para apresentação da Impugnação se finda no dia
20/03/2013, comprovando-se assim a tempestividade do protocolo da presente.
Ressalta-se que o A/R que comprova a ciência do lançamento (fl. 58) não deixa
nenhuma dúvida quanto à data nele registrada, consoante se demonstra:
4 5 Já o citado “doc. 3” é na realidade apenas cópia do Auto de Infração,
conforme se pode constatar a fls. 101-108.
Vê-se que, na melhor das hipóteses, houve engano do sujeito passivo no registro
da data de ciência do lançamento, o que não pode ser considerado como
argumento apto a configurar uma preliminar de tempestividade. Corroborando
esse entendimento, a Solução de Consulta Interna Cosit no 16, de 30 de julho de
2014, assim dispõe sobre os temas em foco:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL IMPUGNAÇÃO INTEMPESTIVA.
CARACTERIZAÇÃO DA TEMPESTIVIDADE COMO PRELIMINAR. NECESSIDADE DE
FUNDAMENTAÇÃO.
A impugnação, formalizada por escrito, instruída com os documentos em que se
fundamentar e apresentada em unidade da Secretaria da Receita Federal do Brasil
com jurisdição sobre o domicílio tributário do sujeito passivo, bem como,
remetida por via postal, no prazo de trinta dias, contados da data da ciência da
intimação da exigência, instaura a fase litigiosa do procedimento.
Eventual petição, apresentada fora do prazo, não caracteriza impugnação, não
instaura a fase litigiosa do procedimento, não suspende a exigibilidade do crédito
tributário nem comporta julgamento de primeira instância, salvo se caracterizada
ou suscitada a tempestividade, como preliminar.
Ao alegar a preliminar de tempestividade, o interessado deve expor os motivos de
fato ou de direito que a fundamentam e, se for o caso, juntar a respectiva
documentação comprobatória, sob pena de não instauração do litígio
administrativo.
Dispositivos Legais: Decreto no 70.235, de 1972, art. 16, III, art. 35; Decreto no
7.574, de 2011, art. 56, caput e § 2o; ADN Cosit no 15, de 1996. (Destacou-se.)
Sendo assim, conclui-se que não foi instaurada a fase litigiosa do processo
administrativo fiscal. A empresa autuada permaneceu inerte durante o trintídio
legal para exercício de seu direito de defesa, acarretando assim a perempção
desse direito. Consequentemente, o crédito constituído não teve sua exigibilidade
Fl. 279
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.977 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15771.720194/2013-32
5
suspensa, devendo ser corrigida sua situação nos sistemas de controle da Receita
Federal.
Também nesse sentido dispõe o Ato Declaratório Normativo no 15, de
12/7/1996:
O COORDENADOR-GERAL DO SISTEMA DE TRIBUTAÇÃO, no uso de suas
atribuições, e tendo em vista o disposto no art. 151, inciso III do Código Tributário
Nacional [...] Declara, em caráter normativo, às Superintendências Regionais da
Receita Federal, às Delegacias da Receita Federal de Julgamento e aos demais
interessados que, expirado o prazo para impugnação da exigência, deve ser
declarada a revelia e iniciada a cobrança amigável, sendo que eventual petição
apresentada fora do prazo não caracteriza impugnação, não instaura a fase
litigiosa do procedimento, não suspende a exigibilidade do crédito tributário nem
comporta julgamento de primeira instância, salvo se caracterizada ou suscitada a
tempestividade, como preliminar. (Destaques na reprodução.)
Diante do exposto, não se conhece da impugnação, ficando caracterizada a revelia
do sujeito passivo.
5 6 Da Ação Judicial Impetrada para Discutir a Legalidade da Multa Cominada e a
Aplicação da Denúncia Espontânea Em 27/8/2014, ao iniciar a análise dos
processos administrativos no 12266.722051/2014-68, 12266.722091/2014-18 e
12266.722153/2014-83, este julgador tomou conhecimento de que o Centro
Nacional de Navegação Transatlântica – CENTRONAVE, entidade à qual a autuada
é vinculada, havia ingressado com ação na Justiça para afastar a cobrança de
multa pelo mesmo tipo de infração que deu ensejo ao lançamento. Foi alegada a
ilegalidade da Instrução Normativa (IN) RFB no 800/2007 (que disciplinou a forma
e o prazo como devem ser prestadas as informações exigidas do transportador) e
do Ato Declaratório Executivo (ADE) Corep no 3/2008 (que formaliza orientações
sobre como devem ser aplicadas as disposições trazidas na IN 800/2007), e
requerida a aplicação da denúncia espontânea para os casos em que a informação
sobre a carga transportada foi prestada com atraso, mas antes da notificação do
início de fiscalização para verificar o cumprimento dessa obrigação.
Trata-se da Ação Ordinária no 0065914-74.2013.4.01.3400-JFDF e do Agravo de
Instrumento no 0005763-26.2014.4.01.0000 (TRF1).
Assim, ainda que a impugnação tivesse sido conhecida, estaria caracterizada a
renúncia ao julgamento administrativo em relação às matérias abrangidas pela
mencionada ação, consoante dispõem o art. 87 do Decreto no 7.574/2011, que
regulamentou o processo administrativo fiscal federal, e o Parecer Cosit no 7, de
22/8/2014.
Cabe observar que a autuada não informou a propositura da ação judicial nos
processos em que a impugnação foi apresentada anteriormente, nem anexou a
petição inicial naqueles supracitados em que comunicou tal providência,
contrariando o disposto no art. 16, V, do Decreto no 70.235/19721. Felizmente foi
Fl. 280
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.977 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15771.720194/2013-32
6
possível obter essa peça e a decisão proferida no citado Agravo de Instrumento
junto à Divisão de Administração Aduaneira da 3a Região Fiscal, o que tornou
desnecessário baixar o processo em diligência apenas para juntar esses
documentos, que são anexados aos autos nesta ocasião.
Da Vinculação do Processo Administrativo ao Judicial Ressalta-se que, embora a
impugnação não tenha sido conhecida, o crédito constituído pode ser afetado
pela decisão definitiva na esfera judicial, eis que é nessa instância que vai ser
decidido sobre a validade das normas que disciplinam a obrigação cujo
descumprimento deu ensejo à autuação, e também sobre a aplicação da denúncia
espontânea em relação a essa obrigação.
Essas matérias estão relacionadas com o lançamento em debate, cuja situação
pode ser alterada em razão do pronunciamento do Judiciário, a quem compete
dar a última palavra sobre a questão.
Portanto, cabe à Unidade de origem do presente processo acompanhar o
andamento da ação judicial correspondente, de forma a dar o devido
cumprimento ao que lá for decidido.
1 Art. 16. A impugnação mencionará:
[...] V - se a matéria impugnada foi submetida à apreciação judicial, devendo ser
juntada cópia da petição. (Incluído pela Lei no 11.196, de 2005)
6

VOTO
Conselheiro SERGIO ROBERTO PEREIRA ARAUJO, Relator
O recurso voluntário é tempestivo.
O recurso voluntário não deve ser conhecido.
O contribuinte em 1a Instância não se insurgiu dentro do prazo legal. A ciência do
auto de infração ocorrera em 08/02/2013. A apresentação da peça recursal inaugural fora
apresentada em 19/03/2013. Preclusão temporal caracterizada.
Assim, consumou-se a preclusão. Prejudicada a tese de insurgência na origem, não
dialeticidade possível. Não há decisão a ser analisada ou revista.
Diante do exposto, VOTO pelo não conhecimento do recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
SERGIO ROBERTO PEREIRA ARAUJO

Fl. 281
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.977 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15771.720194/2013-32
7

Fl. 282
DF CARF MF
Original